Tribunal: TJDFT
Processo: 0752598-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO E IMPENHORABILIDADE SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento de sentença proposta por R. V. de L. contra D. C. D. L., visando ao pagamento de valores decorrentes de partilha de bens fixada em sentença de divórcio.
2. A decisão agravada determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e o início dos atos de penhora, diante da ausência de pagamento voluntário ou impugnação.
3. A executada agrava requerendo a extinção ou suspensão do cumprimento de sentença por ausência de liquidez do título, bem como a revogação das medidas constritivas, sob alegação de impenhorabilidade salarial.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença sem prévia liquidação dos valores da partilha; e (ii) saber se as medidas constritivas deferidas violam a impenhorabilidade de verbas salariais.
III. Razões de decidir
5. A alegação de necessidade de prévia liquidação não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que impede seu exame direto em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
6. As medidas deferidas limitaram-se à realização de pesquisas patrimoniais, sem bloqueio efetivo de verbas salariais, inexistindo prejuízo concreto ou risco imediato à subsistência da executada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada, D. C. D. L.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 523, 833, IV, 835 e 854.